Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709924-87.2021.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR HUGO GARCIA MATOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 (TRÁFICO PRIVILEGIADO). NÃO RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As declarações dos policiais sobre o que presenciaram, no exercício das suas atribuições, possuem relevante valor probatório, gozando da presunção de legitimidade, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), descabido o pedido de absolvição do réu, bem como, inviável a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei. 3. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 (tráfico privilegiado), exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, ou seja, primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 2.1. A existência de condenação transitada em julgado, somada à passagem por ato infracional análogo ao crime de dano, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas, inviabilizando a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD, ainda que se refira à prática de crime diverso do tráfico de drogas. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição por insuficiência de provas. Sustenta que o único elemento de prova que conecta a propriedade dos entorpecentes ao recorrente é a palavra dos policiais; b) artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sustentando o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, o STJ já assentou: “no que atine à questão da validade dos depoimentos policiais em geral, esta Corte também é pacífica no sentido de que eles merecem a credibilidade e a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções e ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada.” (AgRg no HC 760.024/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, DJe de 26/6/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta contrariedade ao artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 47881005): “(...) No caso em comento, a existência de recente condenação transitada em julgado, somada à passagem por ato infracional análogo ao crime de dano, revela a clara dedicação do réu a atividades criminosas e inviabiliza a incidência do privilégio do art. 33, 4o, da LAD, ainda que tenha ocorrido pela prática de crime diverso do tráfico de drogas (roubo majorado - art. 157, § 2o, II, do CP).” Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021